Tribunal: STF
Processo: Rcl 80024
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 800 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em sede de reclamação, manteve a aplicação da sistemática da repercussão geral em acórdão de origem que negou seguimento a recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Turma Recursal de origem, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 800 da repercussão geral, configura teratologia ou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a justificar o provimento da reclamação.



III. Razões de decidir



3. A decisão do juízo de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do Tema 800 da repercussão geral, que exige prequestionamento específico e fundamentação sobre a relevância para admissão de recurso extraordinário em Juizados Especiais.



4. Não se configura usurpação de competência quando o Tribunal de origem, com fundamento em paradigma firmado em repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das cortes de origem.



5. A reclamação constitucional não se presta para questionar o acerto da decisão do Tribunal de origem que, aplicando precedente desta Corte em repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, salvo em casos de manifesta teratologia, o que não se verifica na hipótese.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental não provido.